Tribunal: TJDFT
Processo: 0004106-24.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SINDIRETA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CPC, ART. 1.022. VÍCIOS INEXISTENTES NO DECISUM EMBARGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão da causa (CPC, art. 1.022). 2. Recurso conhecido e desprovido.